Tribunal: TJSP
Processo: 0087108-58.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – CORRUPÇÃO DE MENORES – Condenação determinada em Recurso Especial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0087108-58.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
GUILHERME DA SILVA MACHADO, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
atenção ao contido no citado recurso especial, condenaram GUILHERME DA
SILVA MACHADO pela prática do crime de corrupção de menores, ficando o
réu condenado nas penas de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, como incurso no art.
157, §2o, inc. II e V, do Código Penal e art. 244-B, “caput”, da Lei no 8.069/90,
na forma do art. 70, do mesmo CP.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087108-58.2016.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No: 42274
APELAÇÃO No: 0087108-58.2016.8.26.0050 São Paulo
APTES/APDOS: GUILHERME DA SILVA MACHADO e
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO

CORRUPÇÃO
DE
MENORES

Condenação determinada em Recurso Especial.
GUILHERME DA SILVA MACHADO foi
condenado nas penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze)
dias-multa, como incurso no art. 157, § 2o, incisos II e V, do Código
Penal, tendo sido absolvido da prática descrita no art. 244-B, da Lei no
8.069/90, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal (fls. 262/269).
Irresignadas as partes apelaram.
O representante do parquet pretendeu a
condenação, também, pelo crime de corrupção de menores,
reconhecimento do concurso formal quanto ao delito de roubo e
exasperação da reprimenda (fls. 271/282).
O réu pleiteou a absolvição, alegando, em
síntese,
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente,
pretende
a
desclassificação para o delito tipificado no art. 146, do Código Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087108-58.2016.8.26.0050 -Voto no
3
(fls. 308/314).
A Turma Julgadora, composta por este Relator
e pelos eminentes Desembargadores Fernando Torres Garcia (Revisor) e
Hermann Herschander (3o Juiz), negou provimento ao apelo defensivo e
acolheram parcialmente o reclamo ministerial, para o fim de exasperar a
reprimenda para 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de
reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa (fls. 358/365).
O
Ministério
Público,
pretendendo
a
manutenção da condenação pelo crime de corrupção de menores,
interpôs Recurso Especial, o qual foi admitido (fls. 377/396 e 547/548).
O Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do Recurso Especial no 1.821.707-SP, deu “provimento ao
recurso especial, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para a conclusão do julgado em relação ao crime do art. 244-B
do ECA (fls. 561/564).
É o relatório.
Em atenção ao determinado no Recurso
Especial no 1.821.707/SP (Relator Ministro Jorge Mussi - fls. 561/564),
fica o réu condenado pelo crime disposto no art. 244-B, da Lei no
8.069/90, de acordo com os fundamentos nele exarados.
No tocante à dosimetria da pena, verifica-se
que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente (fls. 152/161, 178,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087108-58.2016.8.26.0050 -Voto no
4
235/236 e 240/243).
Deste modo, deve a pena base ser aplicada em
1/6 (um sexto) acima do mínimo legal pelos maus antecedentes, em 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.
Em seguida, em vista da reincidência (fls.
240/243), a pena é acrescida em mais 1/6 (um sexto), resultando em 01
(um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
Por fim, considerando que os crimes de roubo e
de corrupção foram praticados no mesmo contexto fático, deve ser
reconhecido o concurso formal de crimes.
Assim, nos termos do art. 70, do Código Penal,
aplica-se a pena privativa de liberdade mais grave (a do crime de roubo:
7 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão e 15 dias-multa fls. 377/396),
aumentando-a em 1/6, o que enseja uma sanção corporal de 08 (oito)
anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais o
pagamento da pena pecuniária estabelecida para o roubo.
Posto isto, em atenção ao contido no citado
recurso especial, condena-se GUILHERME DA SILVA MACHADO
pela prática do crime de corrupção de menores, ficando o réu condenado
nas penas de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, como incurso no art.
157, §2o, inc. II e V, do Código Penal e art. 244-B, “caput”, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087108-58.2016.8.26.0050 -Voto no
5
8.069/90, na forma do art. 70, do mesmo CP.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator